Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.